Tribunal: STJ
Processo: 0182187-89.2008.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2928736 - SP (2025/0162675-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: EUROCAR VEICULOS LTDA
AGRAVANTE
: JMC PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE
: LÓTUS VEÍCULOS LTDA
AGRAVANTE
: NORTPAR CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS LTDA
AGRAVANTE
: RENOME CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS LTDA
AGRAVANTE
: RENOME JAPAN CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS LTDA
ADVOGADOS
: PAULO EDUARDO MACHADO OLIVEIRA DE BARCELLOS -
SP079416
ANTONIO AUGUSTO GARCIA LEAL - SP152186
RODRIGO AFONSO MACHADO - SP246480
AGRAVADO
: COMPANHIA DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RCI BRASIL
ADVOGADOS
: FERNANDO CRESPO QUEIROZ NEVES - SP138094
PATRÍCIA DE OLIVEIRA BOASKI - SP125390
ALUÍZIO JOSÉ DE ALMEIDA CHERUBINI - SP165399
JOÃO VITOR DE PAIVA MUNIZ FERREIRA - SP448574
AGRAVADO
: NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA
ADVOGADO
: MARCOS ALBERTO SANT ́ANNA BITELLI - SP087292
AGRAVADO
: RENAULT DO BRASIL COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA
AGRAVADO
: RENAULT DO BRASIL S/A
ADVOGADOS
: MARCO DELUIGGI - SP220938
LUCAS SAMPAIO SANTOS - SP271048
GUILHERME GUIDI LEITE - SP328861
BIANCA ROLDAN MUSSOLINO - SP384726
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022
DO
NÃO OCORRÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS. REEXAME
CPC/2015.
DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não ofende o
do
a decisão que examina, de forma
art. 1.022
CPC/2015
fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
16/12/2025,
Relatora.
Documento eletrônico VDA53226030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/12/2025 15:48:47
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: a8bd9a5d-691d-47c4-adf0-91d01580c3c0

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA53226030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/12/2025 15:48:47
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: a8bd9a5d-691d-47c4-adf0-91d01580c3c0

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2928736 - SP (2025/0162675-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: EUROCAR VEICULOS LTDA
AGRAVANTE
: JMC PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE
: LÓTUS VEÍCULOS LTDA
AGRAVANTE
: NORTPAR CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS LTDA
AGRAVANTE
: RENOME CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS LTDA
AGRAVANTE
: RENOME JAPAN CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS LTDA
ADVOGADOS
: PAULO EDUARDO MACHADO OLIVEIRA DE BARCELLOS -
SP079416
ANTONIO AUGUSTO GARCIA LEAL - SP152186
RODRIGO AFONSO MACHADO - SP246480
AGRAVADO
: COMPANHIA DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RCI BRASIL
ADVOGADOS
: FERNANDO CRESPO QUEIROZ NEVES - SP138094
PATRÍCIA DE OLIVEIRA BOASKI - SP125390
ALUÍZIO JOSÉ DE ALMEIDA CHERUBINI - SP165399
JOÃO VITOR DE PAIVA MUNIZ FERREIRA - SP448574
AGRAVADO
: NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA
ADVOGADO
: MARCOS ALBERTO SANT ́ANNA BITELLI - SP087292
AGRAVADO
: RENAULT DO BRASIL COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA
AGRAVADO
: RENAULT DO BRASIL S/A
ADVOGADOS
: MARCO DELUIGGI - SP220938
LUCAS SAMPAIO SANTOS - SP271048
GUILHERME GUIDI LEITE - SP328861
BIANCA ROLDAN MUSSOLINO - SP384726
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022
DO
NÃO OCORRÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS. REEXAME
CPC/2015.
DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não ofende o
do
a decisão que examina, de forma
art. 1.022
CPC/2015
fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LÓTUS VEÍCULOS LTDA. e outros
contra decisão singular da minha lavra em que neguei provimento ao agravo em recurso
especial, pelos seguintes fundamentos: a) inexistência de violação do
do
art. 1.022
Documento eletrônico VDA52861570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:52:12
Código de Controle do Documento: 33843ff6-7f62-4b5e-a952-3e93efed30fa

Código de Processo Civil, pois o tribunal de origem enfrentou, de forma fundamentada, a
questão relativa ao não preenchimento dos requisitos para a justiça gratuita; b)
necessidade de reexame de fatos e provas para acolher a pretensão de concessão da
justiça gratuita, com óbice da
c) ausência de prequestionamento quanto à
Súmula 7/STJ;
tese de necessidade de intimação prévia antes do indeferimento da justiça gratuita, com
incidência da
d) ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial
Súmula 282/STF;
(fls. 8.928-8.933).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante sustenta que não há
necessidade de reexame de matéria fático-probatória, por se tratar de discussão
exclusivamente jurídica sobre a possibilidade de indeferimento, de plano, da gratuidade
de justiça sem a abertura de prazo para comprovação da hipossuficiência, bem como
sobre o parcelamento das custas, e aponta precedentes do Superior Tribunal de Justiça
sobre o
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 99,
Aduz que a decisão agravada incorreu em omissão ao afirmar superada a
questão do
do Código de Processo Civil, porque o acórdão recorrido teria
art. 1.022
desconsiderado a literalidade do
§ 2o, do Código de Processo Civil e deixado de
art. 99,
apreciar o pedido subsidiário de parcelamento do preparo.
Defende que os documentos contábeis e fiscais indicam ausência de
faturamento e impossibilidade de arcar com o preparo do recurso, além de atribuir à parte
adversa a responsabilidade por crise financeira que teria levado o grupo econômico à
bancarrota.
Argumenta que o acórdão recorrido negou indevidamente o parcelamento do
preparo, o que configuraria negativa de acesso à Justiça.
Impugnação às fls. 8.387 - 9.008.
É o relatório.

VOTO
Inicialmente, cumpre destacar que o recurso especial foi interposto na origem
contra acórdão assim ementado (e-STJ, fls. 8.641 - 8.642):

AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA PARA ISENÇÃO DO
PREPARO RECURSAL. PEDIDO SUCESSIVO DE PARCELAMENTO DO
PREPARO EM DEZ PARCELAS MENSAIS SUCESSIVAS. PESSOA JURÍDICA.
PRESSUPOSTOS PARA SUA CONCESSÃO NÃO COMPROVADOS. GRUPO
EMPRESARIAL QUE ATUA NO MERCADO DE VEÍCULOS E POSSUI
CAPACIDADE PATRIMONIAL PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO PROCESSO.
OMISSÕES INTENCIONAIS DE INFORMAÇÕES PATRIMONIAIS E FINANCEIRAS
CONSTATADAS. DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS RELEVANTES EM SENTIDO
CONTRÁRIO PELA PARTE AGRAVADA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO
IMPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO. A concessão de gratuidade da justiça à
Documento eletrônico VDA52861570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:52:12
Código de Controle do Documento: 33843ff6-7f62-4b5e-a952-3e93efed30fa

pessoa jurídica está condicionada à demonstração de sua hipossuficiência, nos
termos do enunciado da Súmula no 481 do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
recepcionado pelo Código de Processo Civil (CPC) de 2015. Constatação de
omissões relevantes sobre a situação patrimonial das empresas apelantes e
inexistência de dados financeiros não apresentados. Demonstração, pela parte
agravada, de indícios suficientes da possibilidade de enfrentamento das despesas
processuais sem afetação das atividades de pelo menos a empresa líder (JMC),
ainda que no limite máximo.. Não prevalece a afirmação das agravantes de estarem
com o “patrimônio dilapidado”, ante a assertiva de portentoso patrimônio constituído
de pelo menos cem imóveis, com respaldo documental.
Com o improvimento do recurso, fica reconhecida a possibilidade das apelantes, no
prazo de cinco (5) dias, efetuarem o preparo, negado o pleito da parte adversa de
preclusão por sua não realização logo após à decisão agravada.
AGRAVO INTERNO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PARCELAMENTO DO PREPARO
EM
DEZ
PARCELAS
MENSAIS
SUCESSIVAS.
PESSOA
JURÍDICA.
CONSTATAÇÃO
DE
NEGATIVAS
INTENCIONAIS
DE
INFORMAÇÕES
PATRIMONIAIS E FINANCEIRAS DAS AGRAVANTES QUE INIBEM A AFERIÇÃO
ADEQUADA SOBRE O PARCELAMENTO APÓS A REJEIÇÃO DO PLEITO DE
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. GRUPO EMPRESARIAL QUE ATUA EM MAIS DE UM
SEGMENTO ALÉM DO MERCADO DE VEÍCULOS E POSSUI CAPACIDADE
PATRIMONIAL PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO PROCESSO. A parte
agravante não trouxe evidências hábeis de que não pode dispor de dinheiro
pertinente ao preparo, sobretudo em relação à agravante, ao que tudo indica ativa
perante a Receita Federal. Mera alegação de valor alto do preparo recursal não
constitui óbice objetivo ao indeferimento quando considerada a presença de
relevantes indícios em sentido contrário, como trazidos pela parte agravada.
Considerando o litisconsórcio ativo, claro que o preparo poderá realizado por uma ou
ser diluído entre as empresas.

Na hipótese, reitero que o Tribunal de origem examinou, de forma
fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida
necessária para o deslinde da controvérsia. Registre-se, a propósito, que o órgão
julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado
pelas partes, mas apenas sobre os considerados suficientes para fundamentar sua
decisão, o que foi feito.
Nesse contexto, após a análise de fatos e provas, a Corte de origem não
apenas concluiu que não foram comprovados os requisitos necessários para fins de
concessão da gratuidade de justiça, como afastou expressamente a pretensão de
parcelamento do preparo (providência que se verifica adotada tanto na ementa acima
reproduzida, como nas razões de decidir), não havendo que se cogitar em omissão
quanto aos referidos temas. Confira-se a propósito, o pertinente trecho do acórdão (e-
STJ, fls. 8.647 - 8.650):

Como exposto na decisão agravada, o pedido não merecia agasalho, porque,
conquanto tenha alegado impossibilidade de recolhimento do preparo recursal, a
Documento eletrônico VDA52861570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:52:12
Código de Controle do Documento: 33843ff6-7f62-4b5e-a952-3e93efed30fa

parte apelante (ora agravante) não comprovou a alegada incapacidade financeira
para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo do
funcionamento de suas atividades.
Deixaram de apresentar informações sobre a situação patrimonial de cada empresa
junto à Receita Federal do Brasil (RFB), não bastando isolada informação de não
recolhimento de tributos alusivos ao mês de janeiro de 2024. Omitiram
deliberadamente informações bancárias no Brasil, como saldos de contas-correntes
(note-se que a empresa JMC possui pelo menos três contas bancárias ativas,
segundo informação obtida através do SISBAJUS). Balanços contábeis, devidamente
confeccionados e assinados por contador referentes ao aos últimos anos igualmente
omitidos.
Convém anotar que, nas contrarrazões da apelação, as rés RENAULT alinhavaram
argumentos absolutamente adequados ao juízo de indeferimento: (a) juntada de
declaração não assinada em uma empresa de assessoria contábil desde 2006, o
que, ao que parece, pelo menos em relação à JMC, isso não é verdade; (b) certidões
de ações trabalhistas antigas; (c) declaração de entrega de declaração de débitos e
créditos tributários federais (DCTF) apenas de janeiro de 2024; (d) supostas
demonstrações financeiras da JMC do ano de 2015 (e não atual), dentre outros (fls.
8443 dos autos eletrônicos principais).
Além da fragilidade de provas da hipossuficiência alegada pelas apelantes, as
empresas RENAULT tiveram o cuidado de apresentarem ampla pesquisa patrimonial
da empresa JMC Participações Ltda., pela se verifica o amplo rol patrimonial que
gera receitas substanciais (fls. 8494/8513).
(...)
Daí por que insubsistente o pedido de gratuidade da justiça formulado com o
propósito de apelar sem arcar com o pagamento das custas concernentes, valendo
destacar que já teve o benefício indeferido por esta 31a Câmara de Direito Priva do
TJSP e custeou as despesas do processo normalmente.
É certo ser possível requerer o benefício a qualquer momento, mas, quando pedido
no curso processual, é necessário comprovar a alteração da situação fática ou
jurídica que justifique a concessão do benefício no curso do processo. Não foi esse o
caso dos autos, inexistindo verossimilhança da alegada incapacidade financeira ou
dilapidação patrimonial para o pagamento do preparo recursal nos presentes autos.
E nada de novo apresentou com o presente recurso para embasar sua pretensão
recursal.
Tais fundamentos, por si só, também justificam a rejeição do pleito de
parcelamento do recolhimento do preparo (grifamos).
De fato, a parte agravante não trouxe evidências hábeis de que não pode dispor de
dinheiro pertinente ao preparo, sobretudo em relação às agravantes JMC, NORTPAR
e RENOME JAPAN, ao que tudo indica ativas perante a Receita Federal, como
enfatizado as fls. 28 deste instrumento. Considerando o litisconsórcio ativo, claro que
o preparo deverá ser diluído entre as empresas, ainda que uma ou outra não tenha
condição de honrar no momento.
Tratando-se de despesa processual, o proveito econômico almejado pelas
agravantes ultrapassa, em muito, cem milhões de reais; com a improcedência da
demanda reconhecida na sentença apelada, estão já condenadas a pagarem mais
de vinte e dois milhões somente a título de honorários (ainda sem atualização).
Documento eletrônico VDA52861570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:52:12
Código de Controle do Documento: 33843ff6-7f62-4b5e-a952-3e93efed30fa

Anote-se que, nas razões de apelação, há reconhecimento objetivo de que a JMC
admite se proprietária do prédio em que tem seu domicílio. Existem nele vários
conjuntos alugados e duas lojas no térreo que rendem milhares de reais a essa
empresa (cfr. fls.
8279 c.c. 8445 dos autos principais), esclarecido que ainda se encontra na posse da
agravante JMC, ou seja, ainda com a percepção de frutos com as locações.
Desse modo, ante a pretensão de reforma deduzida na apelação, surge a
perspectiva de recuperação das despesas pagas (ainda que parcialmente, se
rateadas no julgamento do recurso, caso superado o juízo de sua admissibilidade).
Quando muito, se mantida a sentença, o acréscimo à condenação não representa
valor monetário absurdo.
Não identifico negativa de acesso à Justiça com o indeferimento do pleiteado
parcelamento. Os argumentos expostos pelas apelantes para o benefício são risíveis
em consideração à imponência econômica da causa, e trazem a ínsita omissão dos
dados financeiros relevantes e atuais na busca de proveito dos serviços judiciários
sem pagamento possível, contrariamente à previsão legal.
Com o improvimento deste recurso, reconheço a possibilidade das apelantes,
agora no prazo de cinco (5) dias ,efetuarem o preparo, negado o pleito da parte
adversa de preclusão por sua falta após a decisão agravada. Desde a
interposição do recurso decorreu longo período, suficiente para disposição do
(grifamos).
montante necessário

Por outro lado, conforme destacado na decisão agravada, a revisão do julgado
estadual, para que se acolha a pretensão de concessão dos benefícios da justiça
gratuita, traduz medida que demanda necessário reexame dos aspectos fáticos e
probatórios da lide, circunstância que encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal
de Justiça.
Nesse sentido, confiram-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO
DA
HIPOSSUFICIÊNCIA.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
IRRELEVÂNCIA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISCUSSÃO SOBRE A
FALTA
DE
INTIMAÇÃO
PRÉVIA
AO
INDEFERIMENTO.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. TAXA SELIC. JUROS DE
MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. NOVA REDAÇÃO DO
DO CC.
ART. 406
ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA
INCIDÊNCIA. AGRAVO
LEI N. 14.905/2024.
INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica não dispensa a
prévia comprovação da hipossuficiência, mesmo que esteja sob o regime de
liquidação extrajudicial. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
2. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas com
base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência da Súmula n.
7 do STJ.
(...)
5. Agravo interno parcialmente provido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.070.372/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
9/9/2024,
12/9/2024.
Documento eletrônico VDA52861570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:52:12
Código de Controle do Documento: 33843ff6-7f62-4b5e-a952-3e93efed30fa

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. VIOLAÇÃO DO
E 1.022 DO CPC INEXISTENTE.
ART. 489
INCONFORMISMO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONCESSÃO DA
JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES AO GOZO DA BENESSE
PROCESSUAL.
APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO.
SÚMULA N. 7/STJ.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
EXTINÇÃO.
HONORÁRIOS.
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE.
FUNDAMENTO
INATACADO.
SÚMULA
N.
283/STF.
ENTENDIMENTO CONSONANTE COM A JURISPRUDÊNCIA.
(...)
3. Encontra-se consolidado o entendimento desta Corte de que as pessoas jurídicas
fazem jus ao benefício da justiça gratuita, desde que comprovem a insuficiência de
recursos para arcar com as despesas processuais, independentemente de
possuírem ou não finalidade lucrativa.
4. A reversão do entendimento de origem quanto à capacidade da agravante de arcar
com as custas processuais demandaria reexame do acervo fático dos autos, o que
esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.
(...)
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp n. 2.267.156/PR,
julgado em
DJe de
)
4/3/2024,
6/3/2024.

Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52861570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:52:12
Código de Controle do Documento: 33843ff6-7f62-4b5e-a952-3e93efed30fa

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.928.736 / SP
Número Registro: 2025/0162675-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01821878920088260100
1821878920088260100
1821878920088260100583002008182187
583002008182187 8293242200 82932422005
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EUROCAR VEICULOS LTDA
AGRAVANTE : JMC PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE : LÓTUS VEÍCULOS LTDA
AGRAVANTE : NORTPAR CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS LTDA
AGRAVANTE : RENOME CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS LTDA
AGRAVANTE : RENOME JAPAN CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS LTDA
ADVOGADOS : PAULO EDUARDO MACHADO OLIVEIRA DE BARCELLOS - SP079416
ANTONIO AUGUSTO GARCIA LEAL - SP152186
RODRIGO AFONSO MACHADO - SP246480
AGRAVADO
: COMPANHIA DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI
BRASIL
ADVOGADOS : FERNANDO CRESPO QUEIROZ NEVES - SP138094
PATRÍCIA DE OLIVEIRA BOASKI - SP125390
ALUÍZIO JOSÉ DE ALMEIDA CHERUBINI - SP165399
JOÃO VITOR DE PAIVA MUNIZ FERREIRA - SP448574
Documento eletrônico VDA53204364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:55:48
Código de Controle do Documento: 6950f42c-f61b-4912-94ca-b49f6b439e30

AGRAVADO
: NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA
ADVOGADO
: MARCOS ALBERTO SANT ́ANNA BITELLI - SP087292
AGRAVADO
: RENAULT DO BRASIL COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA
AGRAVADO
: RENAULT DO BRASIL S/A
ADVOGADOS : MARCO DELUIGGI - SP220938
LUCAS SAMPAIO SANTOS - SP271048
GUILHERME GUIDI LEITE - SP328861
BIANCA ROLDAN MUSSOLINO - SP384726
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - AGÊNCIA E
DISTRIBUIÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EUROCAR VEICULOS LTDA
AGRAVANTE : JMC PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE : LÓTUS VEÍCULOS LTDA
AGRAVANTE : NORTPAR CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS LTDA
AGRAVANTE : RENOME CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS LTDA
AGRAVANTE : RENOME JAPAN CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS LTDA
ADVOGADOS : PAULO EDUARDO MACHADO OLIVEIRA DE BARCELLOS - SP079416
ANTONIO AUGUSTO GARCIA LEAL - SP152186
RODRIGO AFONSO MACHADO - SP246480
AGRAVADO
: COMPANHIA DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI
BRASIL
ADVOGADOS : FERNANDO CRESPO QUEIROZ NEVES - SP138094
PATRÍCIA DE OLIVEIRA BOASKI - SP125390
ALUÍZIO JOSÉ DE ALMEIDA CHERUBINI - SP165399
JOÃO VITOR DE PAIVA MUNIZ FERREIRA - SP448574
AGRAVADO
: NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA
ADVOGADO
: MARCOS ALBERTO SANT ́ANNA BITELLI - SP087292
AGRAVADO
: RENAULT DO BRASIL COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA
AGRAVADO
: RENAULT DO BRASIL S/A
ADVOGADOS : MARCO DELUIGGI - SP220938
LUCAS SAMPAIO SANTOS - SP271048
GUILHERME GUIDI LEITE - SP328861
BIANCA ROLDAN MUSSOLINO - SP384726
Documento eletrônico VDA53204364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:55:48
Código de Controle do Documento: 6950f42c-f61b-4912-94ca-b49f6b439e30

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
16/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53204364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:55:48
Código de Controle do Documento: 6950f42c-f61b-4912-94ca-b49f6b439e30